Tribunal: TCU
Processo: 018.671/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que tinha por objeto a realização do evento Capital Fashion Week.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 820/2009, celebrado com o Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, que tinha por objeto a realização do evento "Capital Fashion Week". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Instituto Centro-Brasileiro de Cultura e do Sr. Wagner Baptista da Costa Júnior e dar-lhes quitação plena; 9.2. com fulcro no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, na condição de unidade normatizadora das transferências voluntárias da União, que avalie a conveniência e oportunidade de incluir nas normas aplicáveis aos instrumentos de repasse que tenham por objeto o incentivo a realização de eventos: 9.2.1. a exigência de declaração do proponente sobre a existência de registro da marca do evento e, caso a marca pertença a terceiro, a justificativa do seu interesse em atuar como executor-intermediário; e 9.2.2. a obrigatoriedade de o concedente verificar, junto à base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, a existência de registro da marca do evento incentivado; 9.3. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da presente deliberação, para que a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia se manifeste justificadamente acerca da implementação, ou não, da recomendação ora formulada; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.